Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004946-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - CNPJ: 02.638.240/0001-41 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS .

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser sanados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada, ora embargante, mantendo incólume a sentença que condenou a Reclamada a restituição de R$ 501,69, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

A Embargante alega a existência de omissão e erro material no acordão, pois não restou demonstrada a sua má-fé para que a restituição seja na forma dobrada, bem como aponta que inexiste nos autos prova de dissabores e abalo à honra da Autora capaz de ensejar em indenização a título de dano moral. Por fim, ressalta que a fixação dos honorários advocatícios não deve ser por apreciação equitativa, devendo, portanto, ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Assim requer que sejam os presentes Embargos de Declaração sejam providos, para o fim de sanar a omissão.

Contrarrazões no id. 167148666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1004946-17.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Bradesco Saúde S/A

Embargada(s):

Jose Leonidas de Oliveira ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Compulsando os autos, em que pese a alegação da Embargante de que houve omissão na decisão recorrida pois, não apreciou que o acréscimo aparente nos pagamentos efetuados pela Recorrida corresponde aos efeitos da mora da devedora, no entanto, averíguo que consta o seguinte no acórdão embargado:

3. Em detida análise dos autos, verifico que os pagamentos realizados pelo recorrido, foram efetivados dentro do prazo de vencimento dos boletos,
diferentemente do que alegada pelo Recorrente, conforme se observa dos documentos juntados nos IDs 158962895 e 158962896, portanto, não há que se falar na aplicação dos efeitos da mora do devedor
, prevista no art. 395, do CC.

Restando devidamente comprovado nos autos que os pagamentos do plano de saúde ocorreram dentro do prazo de seu vencimento, conforme comprovantes de pagamentos, colacionados a exordial, não há o que se falar em efeitos da mora da parte Autora.

No tocante a restituição em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis
:

“Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar cobrança acima do valor do prêmio, restando configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

A respeito da indenização por dano moral, entendo que este se faz devido, pois restou demonstrado que o Banco realizou cobrança acima do pactuado, é cediço que o fornecedor de serviço responde objetivamente quanto os danos causados ao consumidor, decorrente de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Por fim, no que se refere a fixação dos honorários advocatícios, o qual alega que se deu por apreciação equitativa, assiste razão o Embargante, pois, deve ser observado que a segunda parte do
"caput"
do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
."
GRIFEI.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, tão somente, para sanar o erro material na parte dispositiva.

Assim, consoante o exposto,
acolho parcialmente os embargos e

reconheço a existência de erro material
, passando o parágrafo 6, da Súmula de Julgamento, a ter a seguinte redação:

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023